Tribunal: STF
Processo: Rcl 52733
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF Nº 324. RE Nº 958.252 (TEMA RG Nº 725).  INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Santa Casa de Misericórdia de Aparecida, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região — Campinas/SP, no processo nº 0010908-31.2017.5.15.0147, pelo qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Emílio Cesar Bias Bonetti, ajuizou ação contra ela, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego. Noticia que o Juízo a quo julgou procedentes, em parte, os pedidos contidos na inicial, considerando a ilicitude de terceirização da atividade-fim.
 
 3.	Informa que o recurso ordinário interposto teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mantendo a sentença na parte em que reconhecidos a nulidade da terceirização e o vínculo empregatício entre o médico e a parte reclamante, com o pagamento das verbas trabalhistas decorrentes, além da indenização por dano moral. 
 
 4.	Relata que interpôs recursos perante o Tribunal Superior do Trabalho, considerada a tese de julgamento fixada no Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral deste Supremo. Menciona que o TST manteve o entendimento proferido pelo Regional, negando seguimento aos recursos interpostos.
 
 5.	Sustenta que o Tribunal reclamado, por meio do acórdão impugnado, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, pela qual considerada lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
 
 6.	Requereu a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
 7.	Em 26/03/2023, deferi o pedido liminar para suspender o acórdão reclamado e a tramitação do processo de origem até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 21).
 
 8.	O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações (e-doc. 25), relatando acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 9.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 13.	No processo em análise, o Juízo da Vara do Trabalho de Aparecida, em sua sentença, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, para reconhecer o vínculo empregatício e a rescisão indireta do contrato de trabalho havido entre o ora beneficiário e a Santa Casa de Misericórdia de Aparecida, impondo transcrever os seguintes trechos (e-doc. 15, p. 74-86): 
 
“(...). Pois bem. 
A questão do médico que atua em plantões semanalmente situa-se em zona cinzenta entre a autonomia e a subordinação caracterizadora do vínculo de emprego. Tanto é que ambas as partes trouxeram subsídios jurisprudenciais em reforço às respectivas teses. 
Todavia, a despeito da acirrada cizânia jurisprudencial existente a respeito do tema, a leitura que se deve atribuir aos fatos narrados deve-se limitar à presença ou não dos elementos fático-jurídicos essenciais à configuração da relação de emprego: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação jurídica. 
No caso dos autos, tem-se a figura de médico contratado por estabelecimento hospitalar para prestar serviço atinente à própria essência da atividade empresarial do tomador dos serviços, conforme se extrai do estatuto social anexado aos autos. 
O trabalho era, portanto, não-eventual, seja pela sua natureza, como examinado, como pela sua continuidade ao longo do tempo, que reforçou e materializou essa sua característica. 
A onerosidade é comprovada pelos recibos e notas fiscais acostadas aos autos. 
A prestação de serviço por pessoa física e com pessoalidade também sobressai da prova dos autos. De se ressaltar que as mensagens trocadas por grupo de médicos pelo aplicativo "WhatsApp" não se aplica ao autor, já que sequer participou de qualquer tipo de conversação sobre troca de plantões. 
Não obstante o artifício de se exigir do autor a constituição de uma pessoa jurídica (ou mesmo que ele a tenha constituído, por livre e espontânea vontade) para a prestação dos serviços não interfere na possibilidade do reconhecimento do vínculo de emprego, pois, segundo os ditames dos artigos 9º e 444 da CLT, nenhum ajuste tendente a impedir, desvirtuar ou fraudar a aplicação das normas de proteção ao trabalho, ou mesmo as que intentem contrariá-las, produzirão efeitos jurídicos, posto que, independentemente da vontade assim manifestada, as normas de proteção jurídica ao trabalhador sempre se sobreporão a estes intentos. 
No caso em exame, revela-se indisfarçável que, não obstante o hospital tenha tentado caracterizar a prestação de serviço como sendo realizada pela pessoa jurídica da empresa "E. C. D. BONETTI CLÍNICA MÉDICA.", o que se extrai da própria defesa e da prova oral, é que, de fato, o vínculo real e efetivo se deu em relação à própria pessoa do autor, pois ele, e somente ele, poderia prestar seus serviços ao nosocômio. 
O depoimento da primeira testemunha, Bruno Henrique Guedes Dias, médico e Diretor do hospital arrolada pela reclamada, prova a subordinação jurídica e pessoalidade (folhas 753):
(...).
Com relação à pessoalidade enfatizo que havia eventualmente a possibilidade (autorizada pela reclamada) dos plantonistas, entre si, combinarem troca de plantões, não se tendo notícia de que o reclamante pudesse indicar um outro médico (alheio aos quadros da instituição) para substituí-lo. Claro está que maleabilidade interna está longe de afastar o quesito da pessoalidade. 
O contrato se fazia em razão da pessoa física do reclamante e não da pessoa jurídica referida. O fato do reclamante e os demais médicos terem a possibilidade de criarem as escalas de trabalho entre si, como referido na defesa, não influencia nessa análise, mesmo porque, pelo que se infere das escalas de plantão, diversos eram os plantonistas, o que comprova, também, o fato da essencialidade desse tipo de atividade e profissional no corpo clínico do hospital, que tendo por objeto a prestação de serviço na área médica e de saúde humana, não poderia prescindir de tais profissionais, de forma direta, contratando-os para a execução de seu objetivo. 
O vínculo não era, na realidade, com a pessoa jurídica, mas diretamente com a pessoa física do reclamante, e pode-se afirmar, com todos os demais plantonistas que compunham o quadro de profissionais do hospital. 
Além disso, e com igual relevância, o hospital, como empreendimento econômico (ente coletivo) voltado para a exploração de cuidados da saúde humana, servia-se do reclamante, como profissional na área da medicina, para alcançar o objetivo dessa sua atividade econômica, assumindo, para que ela pudesse existir e ter êxito, todos os ônus e diretrizes dela decorrentes (a manutenção do estabelecimento como um todo; coordenação geral do hospital, como por exemplo, determinação de valores de gastos hospitalares ... ). O reclamante era, nesse contexto, mais uma peça dessa engrenagem. E assim era, como somente poderia sê-lo, considerando as condições postas, como empregado. 
Há, do acima exposto, caracterizada subordinação estrutural do reclamante ao empreendimento do reclamado. 
Mas, mesmo se se quiser localizar elementos configuradores da subordinação jurídica clássica no modo de trabalho do autor, não é difícil extraí-los da prova dos autos. 
A testemunha ouvida a pedido da reclamada, Sra. Raquel Nogueira, que era enfermeira da reclamada e assim depôs: 
(...).
Além do mais, a reclamada é confessa quanto à elaboração das escalas de trabalho, que de acordo com o preposto da primeira ré, eram feitas pela Santa Casa. 
Diante do quadro acima delineado, a subordinação jurídica e pessoalidade são mais do que evidentes!
Não é ocioso argumentar e relembrar que a relação de emprego (como a conhecemos hoje) começa a se delinear pela transformação que se opera nos modos de produção, inicialmente, a partir da ruptura do modelo feudal de produção, para, eclodindo-se na revolução industrial, passar a servir de modelo-base de vinculação entre o trabalhador livre e o sistema produtivo. 
E esse avanço se fez e se faz, ainda hoje, não em proteção a um determinado indivíduo (modelo civilista de relação), mas em razão e em prol de toda uma evolução econômica, política e social, razão de ser da superação ou supressão, em dados momentos, da autonomia privada de vontade, com supremacia, portanto, de todo esse arcabouço protetivo. 
Nesse viés é que se retoma o vínculo formal idealizado pelo hospital. Quando ele se estrutura como um ente coletivo, voltado para a exploração do ramo da saúde humana, o corpo clínico de que irá se servir para alcançar esse seu objetivo social deve ser necessariamente sob a égide da relação de emprego, sem o que, tudo que dispuser ou contratar e que vier a desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação das normas de proteção ao trabalho, não terá valor jurídico, devendo ser reconhecido, em contraponto, o real vínculo jurídico que se formalizou entre as partes - relação de emprego. 
É exatamente para se contrapor aos entes coletivos (empregadores), portanto, que a norma jurídico-trabalhista desmistifica o rigor civilista da visão da autonomia da vontade para construir uma autonomia mitigada, instalada sob um patamar mínimo, inderrogável à vontade das partes contratantes, como já visto. 
O reclamante foi contratado como autônomo, mas seu vínculo efetivo e pessoal se deu com a sua pessoa física e nenhum elemento formal tem o condão ou poder de elidir tal conclusão. 
Vale lembrar, outrossim, que quanto mais o trabalho se profissionaliza, mais rarefeita se apresentará a visão dessa espécie de subordinação. Ela não se apresentará, nesse sentido, e por certo, da mesma forma e com a mesma transparência da subordinação jurídica que se observa em um trabalhador braçal.
No caso, o reclamante era médico plantonista (ginecologista e obstetra). Como tal, estava sujeito a uma escala de plantão, pré-determinada, obviamente, segundo os interesses e escalas estabelecidas pelo hospital. 
Para o hospital, segundo a tese da defesa, essa escala era realizada segundo os interesses dos próprios médicos. No caso de ausência de algum médico plantonista, eles, os médicos, entre si, resolveriam o problema. 
Enfim, seja pela vertente estrutural, seja pela visão clássica da subordinação jurídica, atentos, porém, à rarefação dessa subordinação pela maior profissionalização do dador do trabalho, não resta dúvida de que tal elemento encontrava-se presente na relação entre as partes. 
Por fim, é de se pontuar que o fato de o reclamante ter consultório particular e também trabalhar em outros locais não é excludente do reconhecimento da relação de emprego, porquanto não é ela - a exclusividade - fator essencial, se não meramente acidental, para sua caracterização. Note-se, aliás, que tem sido cada vez mais frequente profissionais da saúde prestarem serviços em diversos estabelecimentos para garantirem padrões salariais compatíveis com sua profissionalização, o que deve ser visto com extrema preocupação e cuidado. 
Diante de tais fundamentos, acolho o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego no período compreendido entre 02.10.2004 e 27.01.2017, tendo como a data da baixa o dia 03.04.2017, bem como o da unicidade contratual pretendida, no período compreendido entre 17.07.2002 a 03.04.2017, já considerado a projeção do aviso prévio indenizado, tal como postulado. (...)”.
 
 14.	A sentença de piso foi confirmada pela 3ª Turma da 5ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, nos seguintes termos (e-doc. 15, p. 131-135; grifos e destaques no original):
 
“(...). 1. Vínculo de emprego 
A segunda reclamada alega que jamais existiu relação de emprego com o reclamante, que a prestação de serviços se dava por regular contrato de trabalhador autônomo, sem a caracterização dos elementos clássicos da relação de emprego, em especial a subordinação, a onerosidade e a pessoalidade e que a forma de contratação foi eleita de acordo com a vontade das partes. Requer a improcedência dos pedidos correlatos. 
A primeira ré, em suas razões de recurso, faz coro às alegações da segunda, ao asseverar que não houve demonstração cabal dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, que o autor possuía ampla autonomia e liberdade na prestação do serviço, que a relação jurídica se dava apenas entre as pessoas jurídicas e que todos os médicos da Santa Casa prestam serviço por meio de pessoa jurídica. Colaciona jurisprudência e requer a improcedência dos pedidos iniciais. 
Ambas sem razão. 
Porque coaduno inteiramente com as razões de decidir adotadas pelo Juízo a quo, transcrevo-as e passo a utilizá-las como se minhas fossem:
(...).
A bem fundamentada sentença, acima transcrita, trata ampla e corretamente da matéria e, como tal, merece ser integralmente mantida. 
Não se pode deixar de destacar, dentre seus fundamentos, a adequada explanação acerca da dificuldade técnica de se identificar o elemento "subordinação" nas funções de altíssima especialização, como é o caso dos médicos, e da contradição existente no fato de que as reclamadas, entidades constituídas exclusivamente para a prestação de serviços médicos, não possuem um empregado sequer em atuação no seu objeto social, mas apenas prestadores de serviços por meio de pessoas jurídicas. 
É evidente, portanto, a fraude na forma de contratação do pessoal médico e, em especial, no caso do reclamante. 
Destaco que, a despeito do alegado interesse comum das partes na forma de contratação (alegação que não ultrapassa a fase de especulação, diante de toda a narrativa inicial) e, ainda que se confirmasse esse efetivo interesse, a formalização do vínculo de emprego decorre de imperativo legal, infenso à vontade das partes. 
Sentença mantida. (...)”.

 15.	Como se vê, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados para o reclamante.
 
 16.	A reclamante aponta como um dos paradigmas violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual transcrevo o teor:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
 
 17.	Alega, ainda, afronta ao que decidido na ADPF nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 18.	Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto dos feitos citados, cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil.
 
 19.	Na ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso), prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
 
 20.	No Tema RG nº 725, RE nº 958.252-RG/MG (Rel. Min. Luiz Fux), fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: 
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
 
 21.	Com efeito, no julgamento dos referidos paradigmas ditos como afrontados, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, de meio ou finalística.
 
 22.	Destaco, por oportuno, trecho do voto do e. Ministro Alexandre de Moraes na ADPF nº 324/DF:
 
“(...). [a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.
Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.
O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência. (...).” 
 
 23.	Constato, dessa forma, que o Tribunal reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) .
 
 24.	Vale salientar que em caso análogo, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por suposta pejotização, esta Suprema Corte vem decidindo na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), verifico que o recurso interposto com base no Tema 725 foi obstado pela ausência de transcendência da matéria, segundo a compreensão da autoridade reclamada, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes desta CORTE quanto ao ponto.
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.
(Rcl nº 39.351-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO”.
(Rcl 39.886-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redatora p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 18/01/2021).
 
 25.	Ademais, ao proferir decisão que manteve a ilicitude da terceirização, o Juízo reclamado afastou, ainda que de forma não expressa, a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987, de 1995, que tem a seguinte redação:

“§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.

 26.	Assim, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos citados dispositivos, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pelo enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 27.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização, e determinar que outra seja proferida com observância ao que estabelecido pela ADPF nº 324/DF, pelo RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) e pelo enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste STF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
	
Publique-se.

Brasília, 21 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator